Tribunal: TJDFT
Processo: 0742640-93.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. QR CODE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de contrato de empréstimo e indenização por danos materiais em razão de fraude de terceiro. Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos. Embargos de declaração contra o acórdão.
2 – Omissão. Declaração de nulidade do contrato de financiamento. Modalidade CDC. O autor formulou, na inicial, o pedido de declaração de nulidade do contrato de empréstimo do valor de R$ 22.837,60 em 45 parcelas de R$ 1.597,66. Os documentos apresentados demonstram que o contrato de financiamento foi realizado no contexto da fraude. Boletim de ocorrência id 16526716, contestação perante o banco id 16526717 e o extrato de id 16526718 demonstra as transferências, bem como o crédito de empréstimo de R$30.000,00. Assim, relacionada com a fraude, e com a fragilidade do sistema de segurança disponibilizado pela ré, é inválido o contrato, de modo que deve ser reputado de nenhum efeito. Assim, acolhe-se o recurso de embargos de declaração para confirmar a sentença no ponto em que declarou nulo o contrato de financiamento CDC.
3 – Recurso conhecido e provido.